Tribunal: STF
Processo: HC 224575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Michel Corbari. (eDOC 55)



    Em 3.3.2023, concedi a ordem em favor de Larissa Ramos, por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 38)



    Em 23.3.2023, deferi o pedido de extensão à corré Beatriz Vieira Idro, por vislumbrar similaridade da situação fático-processual. (eDOC 50)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual da paciente. Sustenta ser primário, de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e ser provedor financeiro de crianças menores de 12 anos. (eDOC 55)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque, embora esteja denunciado por crimes análogos no âmago da mesma operação (eDOC 47), a ordem foi concedida em favor de Larissa e Beatriz porquanto eram as responsáveis pelos cuidados de seu filhos, atendendo ao disposto no habeas corpus coletivo 143.641/SP.



    Neste pedido, o próprio requerente afirma que é o responsável pela provisão financeira e, segundo os documentos dos autos, é a mãe a responsável por cuidar dos menores.



    Se atendido o pleito do requerente, estar-se-ia a proferir uma nova decisão e não a estender uma que já foi proferida. Daí a impropriedade do pedido de extensão.



    Vale, oportunamente, destacar as divergências da presente situação fática com a paciente:



    “O nome do denunciado surgiu na investigação em razão de ter realizado o pagamento de transporte de maquinário agrícola New Holland modelo 7175 até o município de São Miguel do Iguaçu/PR, transporte que foi realizado por José Eduardo Trevenzoli E Felipe Henrique Trevenzoli – denunciados na ação penal principal nº 1500830-59.2022 (fls. 18/20 do Relatório nº 75/2022).



    Também foi apurado que José Eduardo e Felipe Henrique transportaram dois maquinários subtraídos do município de Itirapina/SP (marca Massey Ferguson) para a propriedade rural de Michel, localizada em Ramilândia/PR (fls. 19 do relatório n 75/2022).



    Em diligências na propriedade rural de Michel localizada em Ramilândia/PR, os Policiais Civis encontraram, escondido em meio a mata fechada, o maquinário da marca New Holland modelo 7175 (fls. 21/22 do relatório), sendo constado que o bem foi adquirido de Edmar De Oliveira Silva, sendo que este seria responsável por adquirir o maquinário pela metade do preço e providenciar as notas fiscais fraudulentas para a posterior revenda (fls. 23/24 do relatório).



    Além disso, foi apreendido outro maquinário, também entregue por Edmar para Michel, identificado como o subtraído entre 10 e 11 de abril de 2022 no Município de Itararé/SP (BO AZ7850/2022, BO IT0892/2022), sendo preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada (IP 227845/2022 da Delegacia de Polícia de São Miguel de Iguaçu/PR – fls. 23/24 do relatório nº 75/22, fotos fls. 1805/1810).



    Ainda, foram apreendidas com Michel algumas notas fiscais de maquinários agrícolas adquiridos de Edmar (fls. 25/29 do relatório nº 75/2022, fls. 1762/1770).



    Analisando as referidas notas, constatou-se que foram emitidas pela mesma “empresa”, mesmo sendo de marcas diversas, com sinais de montagem de marcas d’águas do fabricante (fls. 25/29 do Relatório nº 75/2022).



    Com Michel foram apreendidos também diversos contratos de venda e compra de maquinários agrícola (...)” (eDOC 60, p.18-19)



    Denota-se, dos trechos colacionados, o papel fundamental desempenhado pelo requerente, completamente diverso daquele desempenhado pela paciente.



    O pedido de revogação da prisão, assim, deve ser formulado em habeas corpus próprio.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente